Tribunal: TJDFT
Processo: 0750512-23.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SAÚDE. CONSULTA MÉDICA. ESPERA HÁ MAIS DE CEM DIAS EM FILA DO SUS. INOBSERVÂNCIA DO ENUNCIADO N.o 93 DO CNJ. INVIOLABILIDADE DO DIREITO À VIDA.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Autor contra a r. sentença que julgou procedente em parte o pedido inicial para condenar o Distrito Federal a fornecer Consulta em Urologia-litíase e Consulta em Cirurgia Geral, observados os critérios de prioridade clínica do sistema de regulação. Requer que seja determinada a realização das consultas no prazo de 10 dias, na rede pública ou privada, às expensas do Réu.
2. O direito à saúde tem altitude constitucional, nos termos do que dispõe o art. 196 da Carta Magna. No mesmo sentido, os artigos 204 e 207 da Lei Orgânica do Distrito Federal. Em tais regramentos, portanto, o direito à saúde está erigido como fundamental. Disso decorre a obrigação do Estado de adotar as medidas necessárias a fim de assegurar a saúde de seus cidadãos.
3. Nos termos do Enunciado n.o 93 do CNJ, nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde – SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames. A solicitação do Recorrente foi inserida na fila de espera em 14/8/2023, sob o risco vermelho – emergência e risco amarelo – urgência, respectivamente (ID 54354429 – Pág. 1/2); atualmente estão sendo agendadas solicitações inseridas no sistema em 19/1/2023, conforme informações apresentadas pela Central de Regulação Ambulatorial do DF (ID 54354428 – Pág. 3); portanto, o prazo legal de espera já foi ultrapassado.
4. Os elementos do processo evidenciam a hipossuficiência da Recorrente, que necessita realizar seu tratamento pelo Sistema Único de Saúde (SUS). É incontroverso que o seu estado de saúde é delicado e demanda intervenção do Judiciário; aguardar a prioridade clínica do sistema de regulação significa suprimir as chances de recuperação da Recorrente. Em que pese o relatório médico não atestar perigo de morte, a espera para agendamento de consulta fundamentais ao diagnóstico, por prazo indeterminado, mesmo após classificação de risco vermelho e amarelo, viola a dignidade humana da parte autora. Precedentes das Turmas Recursais: Acórdãos 1433672, 1235321 e 1257685.
5. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO, para confirmar a decisão monocrática de ID 54483190 e reformar em parte a sentença para determinar que o Distrito Federal providencie, em favor do Recorrente, no prazo de 10 (dez) dias, Consulta em Urologia-litíase e Consulta em Cirurgia Geral, na rede pública de saúde, ou, ainda, em caso de indisponibilidade, que o faça às suas expensas na rede privada de saúde. Sem custas e sem honorários advocatícios.
6. Intime-se, por Oficial de Justiça, o Núcleo de Judicialização do Distrito Federal e a Secretaria de Saúde/DF para cumprimento.